Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24, CAPUT, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 156 DO CPP). DOSIMETRIA ESCORREITA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
2. Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. Provado que o réu, propositadamente, no período noturno, permaneceu na residência da ofendida, após pedido para que deixasse a casa, incensurável sua condenação pela prática do delito de invasão de domicílio (art. 150, § 1o do CP).
4. Considera-se em estado de necessidade “quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir” (art. 24, caput, do CP). Na hipótese, não há como se vislumbrar a ocorrência de tal excludente de ilicitude, uma vez que a conduta praticada pelo apelante não era a única exigível diante da situação concreta vivenciada, não sendo suficiente a alegação de que esperava a ofendida para que pudesse ficar com os filhos em comum, de modo a justificar o cometimento do crime. Ademais, na forma preconizada pelo art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso, a d. Defesa não se desincumbiu do encargo, limitando-se a trazer argumentos genéricos aos autos.
5. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Apelação conhecida e desprovida.